Tribunal: TJDFT
Processo: 0702710-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-23

Ementa:
DESPACHO Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se os agravantes a requererem a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. Intimem-se. Ao agravado para resposta no prazo legal. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator